Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022638-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILBERTO LISBOA DA SILVA - CPF: 004.592.741-39 (APELADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.405.251-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO LISBOA DA SILVA - CPF: 004.592.741-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022638-86.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GILBERTO LISBOA DA SILVA

APELADO: GILBERTO LISBOA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática do delito de ameaça em contexto doméstico de familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de ajuste da fração adotada na segunda fase da dosimetria, fixada fora dos parâmetros recomendados pela jurisprudência consolidada, e à elevação
do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos resultantes da prática do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o parâmetro adotado para elevar a pena intermediária, devido ao reconhecimento da agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal,
revela-se excessivo, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique sua utilização.

4. Constata-se que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos oriundos da infração,
além de refletir o caráter punitivo e pedagógico da sanção, também atende à condição econômico-financeira do acusado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso defensivo provido e apelo ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:
Conforme a jurisprudência consolidada, a fração adequada para a exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a aplicação de fração diversa. O
quantum
indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/06; Código Penal, art. 147,
caput
, e art. 91, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no ARESp No 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe: 28/08/2023, STJ - HC 321.279/PE, Rel. ministro Leopoldo de Arruda Raposo - desembargador convocado do TJ-PE - 5a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015, AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 29/2/2016, REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 - Tema 983, REsp 1.585.684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016; TJMT - Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022, N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023, N.U 1002342-31.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022638-86.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GILBERTO LISBOA DA SILVA

APELADO: GILBERTO LISBOA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
GILBERTO LISBOA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (cf. Id. n.o 249472691).

Em apertada síntese, o órgão ministerial busca a majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos resultantes da prática do crime, tal como postulado na denúncia e reiterado nas alegações finais (cf. Id. n.o 249472697).

A defesa, por seu turno, postula que, na segunda fase da dosimetria, a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal seja considerada na fração de 1/6 (um sexto), conforme recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a majoração aplicada em dobro pelo Juízo carece de fundamentação concreta (cf. Id. n.o 249472700).

Nas contrarrazões, cada qual refuta os clamores recursais que lhes são contrários, insistindo na manutenção da sentença nos aspectos não afetados por seus respectivos apelos (cf. Id. n.o 249472704 - 249472701).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento de ambos (cf. Id. n.o 258766651).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022638-86.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado, insurge-se a defesa contra a sentença que impôs ao acusado pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito de ameaça em ambiente doméstico e familiar.

Argumenta que o Juízo, sem qualquer justificativa, adotou frações superiores às recomendadas pela jurisprudência, motivo pelo qual requer seja a pena redimensionada.

A dosimetria foi estabelecida da seguinte forma:

“[...] Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito”. (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006
.

Diante disso,
agravo em 01 (um) mês a pena do acusado
.

Portanto,
a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção
.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado GILBERTO LISBOA DA SILVA, a cumprir a
pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção
, pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...]”.

Observa-se que, na fase inicial da dosimetria, o Juízo não valorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal de
1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, contudo, foi reconhecida a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando no aumento da pena de 1 (um) para 2 (dois) meses,
o que corresponde ao dobro da pena mínima cominada ao delito
.

Conforme reiteradamente decidido pela Corte Cidadã, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, a fração ideal a ser utilizada quando do reconhecimento de agravantes e atenuantes é de
1/6 (um sexto)
, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique o uso de fração diversa,
o que não se verificou na decisão guerreada
.

À propósito:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/4 sem a devida fundamentação. 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes [...]”. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica [...]”.
(AgRg no ARESp No 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe: 28/08/2023).

Feitas essas considerações, em razão do reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, redimensiono a pena intermediária para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, resultado da aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base – 1 (um) mês de detenção –, a qual, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

No que toca à majoração do
quantum
indenizatório,
o pleito ministerial não comporta provimento
.

Consta nos autos que, além da reprimenda corporal, GILBERTO LISBOA DA SILVA foi condenado ao pagamento de
R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)
a título de
reparação mínima
pelos danos resultantes da prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira.

A decisão, como visto, provocou inconformismo por parte da acusação, que esperava ver arbitrado o valor correspondente ao postulado na denúncia e reiterado nas alegações finais, qual seja,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, prevê a possibilidade de imposição de um
valor mínimo indenizatório
pelos danos decorrentes da infração penal, levando em consideração os prejuízos eventualmente suportados pela vítima.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça “
fixou a compreensão de que a fixação do
valor mínimo
para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido
depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório
”. (HC 321.279/PE, Rel. ministro Leopoldo de Arruda Raposo - desembargador convocado do TJ-PE - 5a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, a Corte Cidadã entende que “
o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima. É necessária
instrução específica
, com
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos,
indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 29/2/2016).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci leciona que a
reparação de dano no processo penal requer a apresentação de valores e provas que a sustentem
, permitindo ao acusado o exercício do direito de defesa e a produção de contraprovas, seja para propor um valor alternativo, seja para demonstrar a inexistência de prejuízo a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861).

Contudo, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça aponta uma exceção aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais
o dano é presumido
. Nesse contexto, será “
possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 - Tema 983).

Igualmente, o Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que é suficiente o pedido expresso formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou por seu representante legal para que se determine a
reparação mínima quanto aos danos morais,

dispensando-se instrução específica e comprovação efetiva do prejuízo
,
in verbis
:

“14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No que tange ao montante indenizatório, especificamente, “
considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar,
ao menos o mínimo
, o
valor do dano moral
sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
” (REsp 1.585.684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Não obstante, embora esteja a critério do julgador a sua definição, há entendimento consolidado no sentido de que o
quantum
, além de refletir o caráter punitivo e pedagógico da sanção,
deve guardar consonância com a situação econômico-financeira do acusado
,

em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
”.
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente. 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – VIABILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O quantum indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
”.
(N.U 1002342-31.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (cf. Id. n.o 240676151), à época dos fatos, GILBERTO LISBOA DA SILVA declarou à autoridade policial que exercia a profissão de técnico em refrigeração, serviço que lhe rendia uma
remuneração mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
.

Não por acaso, o acusado
foi assistido pela Defensoria Pública Estadual ao longo de toda a persecução penal
, e o Juízo, muito atento a essa realidade, não apenas arbitrou, a título indenizatório, o valor de
1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)
– equivalente ao salário mínimo vigente –, como também o isentou das custas e despesas processuais.

À luz do exposto, considerando que o
quantum
fixado pelo Juízo não apenas reflete o caráter punitivo e pedagógico da sanção, mas também respeita a condição econômico-financeira do acusado, mantenho o valor de
1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais),
em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, vale registrar que nada impede que a ofendida promova, na esfera cível, a apuração dos danos efetivamente sofridos, sejam eles patrimoniais ou morais, consoante se extrai do art. 63, § 1o do Código de Processo Penal e art. 515, VI, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto pela defesa, reduzindo para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
a pena corporal imposta a
GILBERTO LISBOA DA SILVA
,

e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, preservando o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025